Tribunal: STF
Processo: HC 198333
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu o HC 470.051, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de “06 (seis) porções de cocaína (5 g), 15 (quinze) de crack (6,2 g) e 06 (seis) de maconha (8,8 g)” (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 470.051, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem para fixar o regime inicial semiaberto.
    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator do AREsp 1.574.769, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, destacando que a existência de inquéritos e ações penais em curso não obstam a aplicação da minorante.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja devidamente reconhecida a modalidade do tráfico privilegiado, nos termos do que dispõe o art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, eis que o paciente preenche os requisitos legais. Diferentemente ao que foi afirmado pelo juízo de primeiro grau, o único processo criminal que o paciente já respondeu é o que ora se discute. Em consequência, pede para que seja retificada a dosimetria de pena outrora aplicada, a fim de que a pena seja reduzida no patamar máximo legal, em virtude da minorante ora pleiteada, bem como o regime de cumprimento de pena seja readequado ao quantum da pena, qual seja, o regime aberto”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. No caso – para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator –, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente porque “o acusado foi detido em circunstâncias que evidenciam a sua ligação com o crime organizado, uma vez que traficava em local específico e de forma a não demonstrar que a sua ação era episódica no comércio de drogas ou isolada”. Não bastasse isso, “[e]mbora o acusado seja primário, uma vez que não existem informações sobre outras condenações, possui outro feito criminal em andamento” (grifei).
    14. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à aplicação da minorante – tendo em vista que, além de ser primário, também possui bons antecedentes –, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Ademais, os autos informam que o paciente nem “sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento para prestar seu interrogatório, portanto, não operou esforço algum em apresentar versão que justificasse a sua conduta”.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator